Tribunal: TJPA
Processo: 0014469-07.2016.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0014469-07.2016.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BARCARENA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: ODINEIA DE BRITO CONCEIÇÃO (ADVOGADO ALBERTO VIDIGAL - OAB/PA Nº 5.610)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Não há que se falar em nulidade da sentença, considerando que o Juízo
a quo
expôs os elementos formadores de sua convicção, no momento do cálculo dosimétrico, fundamentando sua decisão com base no direito vigente, atendendo, assim, as exigências constitucionais e legais.
2.
A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e do 59 do Código Penal se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o
quantum
aplicado na sentença recorrida mostra-se adequado e proporcional.

3.
Deve ser reconhecida a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, tendo em vista que a apelante é primária, não ostenta maus antecedentes e não existe nos autos qualquer notícia que se dedica à atividade criminosa ou integra qualquer organização criminosa, contudo, será aplicada na fração de (1/6), em razão da natureza e quantidade da droga apreendida. (Precedentes do STJ).
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena final da apelante. Decisão unânime.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 01 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0014469-07.2016.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BARCARENA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: ODINEIA DE BRITO CONCEIÇÃO (ADVOGADO ALBERTO VIDIGAL - OAB/PA Nº 5.610)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Odineia de Brito Conceição,
por intermédio do advogado Alberto Vidigal, interpôs apelação, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que a condenou às penas de 6 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 625 dias-multa, pela prática delitiva descrita no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Em suas razões, a defesa técnica pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença, uma vez que o ato judicial não fundamentou de forma correta a dosimetria da pena e
¿violou princípios constitucionais como o da legalidade e o da individualização da pena¿.

Nas contrarrazões, o
dominus litis
rechaça a tese recursal, pugnando pela manutenção integral da sentença de origem.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se, de igual modo, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sugerindo, ao final,
¿que sejam revaloradas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, e ajustadas, se for o caso, a pena-base imposta à recorrente¿.

É o relatório.

À revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 01 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0014469-07.2016.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BARCARENA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: ODINEIA DE BRITO CONCEIÇÃO (ADVOGADO ALBERTO VIGIAL - OAB/PA Nº 5.610)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Incialmente, pugna a defesa pela nulidade da sentença, em vista da falta de fundamentação acerca da aplicação da pena.

Não merece prosperar a tese defensiva.

A sentença primeva está devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, o que não causa a nulidade da mesma.

Nesse sentido:
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JURI - CRIME DE HOMÍCIDIO MAJORADO; OCULTAÇÃO DE CADÁVER; EXTORSÃO; EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ARTIGO 121, § 2º, I, II; ART. 211; ART 158; ART. 159, § 3º E ART 288 TODOS DO CPB. RECURSO DA DEFESA DO RÉU ROSEVAN MORAES. PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO POR VÍCIO NA OBTENÇÃO DA ESCUTA TELEFÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. EM FACE DA PERTINENCIA DO PEDIDO QUE FOI DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA AUTORIDADE JUDICIAL (FLS.275/284) RESTANDO A MEDIDA ADEQUADA AOS TERMOS DA LEI 9.296/96 (LEI DE INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS). PRELIMINAR REJEITADA - NULIDADE DO DEPOIMENTO OBTIDO MEDIANTE TORTURA. INOCORRÊNCIA. EM FACE DA AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INCONTROVERSAS ACERCA DO OCORRIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE - DECISUM QUE GUARDOU PERTINÊNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS - PREVALENCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE DIANTE DAS VERSÕES APRESENTADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA ACOLHEU AQUELA QUE LHE PARECEU MAIS CRÍVEL - ART. 5º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA C, DA CF/88 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. EVIDÊNCIAS IRREFUTÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO DO RÉU AOS DIVERSIFICADOS ILÍCITOS PENAIS REPROVÁVEIS. DOSIMETRIA. PENA BASE EXACERBADA E PAUTADA EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POSSIBILIDADE EM FACE DO DELITO DE OCULTAÇÃO DE CADAVER. CONVENIENTE SUA READEQUAÇÃO DE 03 ANOS PARA 02 ANOS DE RECLUSÃO - REMANESCENDO INALTERADO O QUANTUM NOS DEMAIS CRIMES - PEDAGOGIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECURSO DA DEFESA DO RÉU JOSE PERSIVAL. PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO POR VÍCIO NA OBTENÇÃO DA ESCUTA TELEFÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. EM FACE DA PLAUSIBILIDADE DO PEDIDO QUE FOI DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA AUTORIDADE JUDICIAL (FLS.275/284) RESTANDO A MEDIDA EM COMPASSO NOS TERMOS DA LEI 9.296/96 (LEI DE INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS). PRELIMINAR REJEITADA - NULIDADE DE DEPOIMENTO OBTIDO MEDIANTE TORTURA. INVIABILIDADE. EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS ACERCA DO OCORRIDO. PRELIMINARE REJEITADA. MÉRITO - DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA - DECISUM QUE GUARDOU VEROSIMILHANÇA COM AS PROVAS DOS AUTOS - PREVALENCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE DIANTE DAS VERSÕES APRESENTADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA ACOLHEU AQUELA QUE LHE PARECEU MAIS VEROSSÍMIL - ART. 5º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA C, DA CF/88 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EM FACE DA NOTORIEDADE DAS EVIDENCIAS ACERCA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. PENA BASE ELEVADA SEM A DEVIDA JUSTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE EM FACE DO DELITO DE OCULTAÇÃO DE CADAVER. CONVENIENTE SUA READEQUAÇÃO DE 03 ANOS PARA 02 ANOS DE RECLUSÃO. REMANESCENDO SEM ALTERAÇÃO O QUANTUM NOS DEMAIS CRIMES - PEDAGOGIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECURSO DA DEFESA DO RÉU MAURO REIS. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES QUE AJUSTARAM A CONDUTA DO RÉU AS AÇÕES PENAIS REPROVAVEIS. DOSIMETRIA. PENA BASE EXACERBADA E SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. POSSIBILIDADE EM FACE DO DELITO DE OCULTAÇÃO DE CADAVER. PRUDENTE SUA READEQUAÇÃO DE 03 ANOS PARA 02 ANOS DE RECLUSÃO. REMANESCENDO INALTERADO O QUANTUM NOS DEMAIS CRIMES - PEDAGOGIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA -RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA READEQUAR A PENA DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER DE 03 PARA 02 ANOS DE RECLUSÃO E 30 DIAS MULTA. DECISÃO DE CUMPRIMENTO IMEDIATO APÓS O TRANSCURSO DOS PRAZOS RECURSAIS (ROSEVAN MORAES 75 ANOS E 150 DIAS MULTA; JOSE PERCIVAL E MAURO REIS A 45 ANOS DE RECLUSÃO E 150 DIAS MULTA) . UNÂNIME. I - (...);
V - Das circunstancias judicias desfavoráveis ao réu, mesmo que, teoricamente se decotasse uma delas por inidoneidade na sua fundamentação, os demais vetores credenciariam o afastamento da pena-base do mínimo legal, conforme jurisprudência do STJ, STF e dessa Corte, sumula 23 do TJ/PA. Logo, não haveria motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e foi suficientemente motivada. Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta;
VI¿ -
(...). (TJ-PA - APR: 00014465820088140201 BELÉM, Relator: Rômulo José Ferreira Nunes, Data de Julgamento: 28/05/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 03/06/2019).

Assim sendo,
rejeito a preliminar
suscitada.

No mérito, a defesa se insurge exclusivamente contra a suposta exasperação indevida na fixação da reprimenda base, contudo, anoto que não lhe assiste razão.

Para um melhor exame, faz-se necessário reproduzir trecho específico da sentença,
in verbis:
¿
JULGO PROCEDENTE A DENÚ
NCIA PARA CONDENAR ODIENIA DE BRITO CONCEIÇ¿O
nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06.
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo
que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que tinha em deposito, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio.
O réu não registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ. Sua conduta social e personalidade não investigada.
Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim.

As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica.

As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar.
O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso,
fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa.
Não há atenuante ou agravante. Não há causa de aumento ou diminuição, pelo que torno em
concreto e definitivo a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa
.
Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.
O regime será o semiaberto nos termos da lei
O condenado não tem direito a benefício do ¿
Susis¿
(art. 77 do CP) nem a substituição da pena (art. 44 do CP)¿.

Da atenta leitura da parte final da sentença, constata-se que a magistrada
a quo
, de fato, equivocou-se ao valorar negativamente os vetores judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias do crime e comportamento da vítima.

Isto porque: a) a fundamentação exposta nos vetores da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime ou são genéricas ou ínsitas ao próprio tipo penal; e b) o comportamento da vítima é vetor que sempre deverá ser considerada neutra.

Entretanto, não obstante os argumentos utilizados pelo magistrado singular não serem idôneos em relação aos motivos e as consequências delitivas, entendo que o critério autônomo descrito no art. 42 da lei nº 11.343/06 deve ser considerado desfavorável à recorrente.

Digo isso, pois, no caso dos autos, a natureza altamente nociva da droga apreendida em poder da recorrente ("oxi") constitui motivação idônea para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas.

Neste sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. (ART. 42 DA LEI N. 11.343/06). CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dos diversos fundamentos apresentados na fixação da pena-base em 12 meses acima do mínimo legal, apenas a natureza da droga (2,6g de crack) constitui elemento idôneo, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/03.
2. As ações penais em andamento contra o ora agravante indicam sua dedicação a atividades criminosas e, em consequência, justificam o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 3. Agravo parcialmente provido para reduzir a pena-base¿.
(STJ - AgRg no HC: 410527 ES 2017/0190353-8, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/10/2017). (grifei).

Dessa maneira, mostra-se justificada a fixação proporcional e adequada da sanção um pouco acima do mínimo legal, mormente porque é sabido que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda inicial, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal
1
.

Feitas tais considerações, passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, havendo uma única circunstância judicial negativa, mantenho a pena-base em 06 anos de reclusão e 650 dias-multa.

Na segunda fase, não há incidência de agravantes nem de atenuantes.

Na fase derradeira, inexiste causa de aumento.

Em relação à
aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do artigo 33 da lei de entorpecentes
, averbo que merece acolhimento o pleito. Isto porque, além da recorrente ser primária e ter bons antecedentes, não existem nos autos elementos concretos capazes de comprovar a dedicação da acusada à atividade criminosa ou mesmo ser ela integrante de organização para esse fim.

Nesse sentido, há de incidir a referida causa de diminuição de pena, entretanto, a redução deve ser aplicada na fração mínima (1/6), em razão da natureza e quantidade de entorpecentes apreendido,
qual seja, 140 papelotes de subproduto de cocaína
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
2
, tornando a sanção concreta e definitiva em
05 anos de reclusão e 541 dias-multa.

Em relação ao regime de cumprimento da pena, conservo o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ¿b¿, do CP.

Face a fundamentação supra,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reduzir a pena aplicada na sentença
(06 anos de reclusão e mais 625 dias-multa)
para 05 anos de reclusão, sob regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 541 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 01 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
A aplicação dos vetores do art.59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

2

¿(..) 1. Tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do artigo 33 da nova Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.2.
Inexiste ilegalidade na aplicação do redutor no patamar de 1/6 (um sexto), dada a quantidade de drogas encontradas por ocasião do flagrante. Precedentes.
(...)¿
(AgRg no HC 470.291/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018)
.
Grifei.